Tribunal: TCU
Processo: 024.709/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8052/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Nutrimed Serviços Médicos em Nutrição Parental e Enteral Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico conduzido para o Registro de Preços 13/2020 pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com vistas à aquisição de nutrição parenteral total (NPT) destinada às áreas pediátrica e neonatal do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira sob o valor estimado de R$ 2.181.400,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que, tendo sido classificada em primeiro lugar no certame (Peça 9), a Nutriente Produtos e Serviços Farmacêuticos Ltda. teria realizado a posterior inclusão do documento para a habilitação, a partir da respectiva diligência, não tendo identificado o representante legal na proposta, além de subsistir a eventual divergência de informação entre o CNPJ e a inscrição municipal da empresa; Considerando que, ao avaliar o presente feito, a Selog não teria constatado a efetiva subsistência das suscitadas falhas, tendo sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva, e, assim, promover o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal administrativa em prol da eventual defesa de interesses particulares junto à administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando como prejudicado, ante a perda de objeto, o suscitado pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.709/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nutrimed Serviços Médicos em Nutrição Parental e Enteral Ltda. (CNPJ 01.226.416/0001-95). 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayla Silva Damasceno Arruda (48.141/OAB-DF), entre outros, representando a Nutrimed Serviços Médicos em Nutrição Parental e Enteral Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.